Tribunal: TJSP
Processo: 2130899-57.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2130899-57.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Cananéia, em que é embargante
MARY KAWAHARA, é embargado ROBERTO CATTANI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 21 de agosto de 2020.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2130899-57.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 2373
2
VOTO no: 2373
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 2130899-57.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: CANANÉIA (ÚNICA VARA JUDICIAL)
EMBARGANTE: MARY KAWAHARA
EMBARGADO: ROBERTO CATTANI
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: THIAGO ZAMPIERI DA COSTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
V.
ACÓRDÃO
COESO, INTELIGÍVEL, FUNDAMENTADO E DESPIDO
D'ALGUMA DAS EIVAS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. INCONFORMISMO. INTENÇÃO
DE REEXAME DA QUESTÃO E DE MODIFICAÇÃO DO
JULGADO A QUE NÃO SE PRESTA O RECURSO,
CARENTE DE EFEITO INFRINGENTE. REJEIÇÃO.
Embargos de declaração opostos pela exequente ao V. Acórdão
que proveu agravo de instrumento do executado e reformou a r. decisão recorrida.
Diz que “a tutela antecipada concedida na sentença não foi
revogada, permanecendo, assim, exigível o seu cumprimento”. À apelação não se atribuiu
efeito suspensivo. “A decisão ora embargada é omissa quanto à executoriedade e à efetividade
da tutela antecipada já concedida no sentido da restituição do imóvel”. Pede se sane “a
omissão apontada, aclarando a contrariedade entre o acórdão proferido e a tutela antecipada
já concedida, assim como as decisões deste E. Tribunal e do C. STJ, que negaram efeito o
suspensivo pretendido pelo agravante e que já transitaram em julgado”.
É o relatório.
Eis a ementa do V. Acórdão embargado:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. CAUÇÃO PRESTADA
CONSISTENTE NO PRÓPRIO IMÓVEL LITIGIOSO.
PALMAR INIDONEIDADE. R. DECISÃO QUE A
ACEITOU REVOGADA. PROVIMENTO.
À evidência, o aresto é coeso, inteligível e está suficientemente
fundamentado; nele não se vislumbram erro material, omissão, contradição interna ou
obscuridade passíveis de sanação, desbordando a pretensão em apreço, em suma, das hipóteses
do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
No atinente ao particular a que retorna a embargante, a turma
julgadora consignou, verbis: “Os argumentos da contraminuta não seduzem: (i) precisamente
em razão da vigência da tutela antecipada é que a apelação se processa sem efeito suspensivo,
e é disto que decorre a viabilidade de execução provisória da ordem; (ii) nenhum recurso se
interpôs contra r. decisão anterior do Juízo a quo, que determinou fosse prestada caução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2130899-57.2020.8.26.0000/50000 - Voto no 2373
3
idônea e suficiente (fls. 118/119 dos autos principais), assim preclusa e impassível agora de
reexame” (sic, excerto do voto condutor, grifo adicionado).
Por excesso de zelo, insista-se: a liminar concedida na r.
sentença vige, e jamais se disse o contrário, mas sua concreção depende de caução idônea e
suficiente, em consonância com deliberação prévia e preclusa da 1a Instância. O recurso do
executado devolveu à E. Câmara unicamente a análise da caução oferecida - se quadrava ou
não como “idônea e suficiente” -, e nesses lindes recebeu resposta jurisdicional.
Inexiste eiva a suprir; os presentes embargos declaratórios têm
somente propósito modificativo (inconformismo, pretensão de reexame da questão resolvida e
de reforma do decisum colegiado). Entretanto, reitera-se, eles não se prestam a tanto, porque
carecem de efeito puramente infringente (são servis a postular não que se redecida, mas apenas
que se reexprima, na consagrada lição de Pontes de Miranda).
Proponho sejam REJEITADOS os embargos de declaração.
CARLOS GOLDMAN
RELATOR